Tribunal: STF
Processo: Rcl 54106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Celg Distribuição S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos Autos nº 0011428-94.2013.5.18.0131. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.   



    4. A presente reclamação é manifestamente inviável. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). De modo que configura erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.030 contra decisão que não aplica a sistemática da repercussão geral.



    5. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.  



    6. No caso em exame, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento a impossibilidade revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula 279/STF. Inconformada com a decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º do CPC (doc. 04). Entretanto, deveria ter interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, para fazer subir a discussão ao STF Nesse cenário, não há usurpação de competência desta Corte.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de agosto de 2022



    .  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator